Tribunal: TJES
Processo: 0000385-91.2015.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Valor da Causa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-91.2015.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA VIAL DE OLIVEIRA LARANJEIRAS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Gratuidade de Justiça concedida em fl. 50.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI REGULAMENTADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora pública, exercendo o cargo de auxiliar de serviços odontológicos. Narra que não recebeu o adicional de insalubridade no período de maio de 2008 a outubro de 2011. Relata que entrou com processo administrativo requerendo o referido adicional, sem êxito.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que o laudo pericial foi produzido em 27/12/2010, sendo devido o adicional desde a confecção do referido documento, todavia, o município apenas passou a pagar a verba em novembro de 2011.

4. Como se sabe, o administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem previsão legal. No caso, o adicional de insalubridade no âmbito do serviço público do Município de Cachoeiro de Itapemirim encontrou regulamentação específica apenas em 26/08/2019 com a publicação da Lei Municipal 7.717/2019. Nesse sentido, apesar de a Administração Pública pagar a referida verba desde o ano de 2011, a referida Lei não pode ser aplicada retroativamente a fim de alcançar o período em que não havia regulamentação legal. Sendo esse o entendimento do E. TJES.
in verbis
:
“EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI REGULAMENTADORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preambularmente, acerca da matéria, o entendimento há muito consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do julgamento do recurso extraordinário nº 169.173, datado de 10.05.1996, é no sentido de que para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, há necessidade de lei municipal específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º c/c §2° do art. 39, da Constituição Federal. 2. Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis (Lei Municipal nº 792/99) estabeleceu, em seu art. 63, IV, bem como no art. 70, caput, o adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, na medida em que depende de regulamentação específica para a produção de efeitos, de forma que a previsão genérica do adicional em questão não é suficiente para autorizar a concessão do benefício nos moldes em que postulado. 3. O adicional de insalubridade no âmbito do serviço público do Município de Mantenópolis encontrou regulamentação específica apenas em 19.07.2019, quando publicada a Lei Municipal nº 1.630/19, do Município de Mantenópolis, que estabelece condições e critérios para a sua concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais.
4. Todavia, a referida Lei não pode ser aplicada retroativamente a fim de alcançar o período em que não havia regulamentação legal.
5. Assim, não havendo ilegalidade na atuação da Administração Pública, descabida se torna a condenação do Município apelado em indenização a título de dano moral, por ausência de ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil. 6. Recurso desprovido.”
(TJES; Apelação Cível nº 0000837-75.2014.8.08.0031; 4ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 16/11/2023).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)